Tribunal: TJPA
Processo: 0812813-93.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812813-93.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: VINICIUS MEDEIROS FERREIRA

IMPETRADO: SEDUC - PA, SECTET, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. REVOGAÇÃO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança a Vinicius Medeiros Ferreira, autorizando a ilegalidade do ato administrativo que determinou seu afastamento da carga de professor temporário, em razão da suposta necessidade de vacância de seis meses, prevista no item 1.13 do Edital nº 001/2022, posteriormente revogada pela Lei Complementar Estadual n.º 147/2022 e pela Portaria n.º 071/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do afastamento do impetrante do cargo de professor temporário, com base em exigência editalícia revogada, e se o ato administrativo praticado pela Administração Pública observou os princípios constitucionais da legalidade e da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação do item 1.13 do Edital nº 001/2022, pela Portaria n.º 071/2022, em razão da Lei Complementar Estadual n.º 147/2022, revogou a necessidade de vacância de seis meses para nova contratação, tornando ilegal o afastamento do recorrido.

4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
da CF), não podendo criar critérios não previstos na legislação vigente.

5. A comprovação de que o recorrido preencheu todos os requisitos legais e editalícios no momento da contratação, caracterizando o direito líquido e certo à manutenção no cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento : "É ilegal a anulação de contrato de servidor temporário com base em exigência de edital na qual fora revogada por lei complementar vigente à época da contratação, configurando-se direito líquido e certo à manutenção no cargo."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 147/2022.

Jurisprudência relevante: STF, RE nº 635.648, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.06.2017; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0809747-83.2021.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da Decisão Monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que
CONCEDEU A SEGURANÇA
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
VINICIUS MEDEIROS FERREIRA
contra a autoridade coatora
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (SEDUC), EDILZA JOANA OLIVEIRA FONTES, SECRETÁRIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO ESTADO DO PARÁ (SECTET)
e
HANA GHASSAN TUMA, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ (SEPLAD)
.

Em suas razões recursais (id 19078940), o Estado do Pará explica que o remédio constitucional fora impetrado para combater suposto direito líquido e certo no que tange a aprovação e classificação do Sr. Vinicius no Processo Seletivo Simplificado (PSS) de Edital n.º 001/2022, realizado pela SEDUC em conjunto com a SEPLAD e a SECTET para o preenchimento do cargo de professor temporário.

Supostamente, a lesão teria ocorrido quando o paciente fora afastado no dia 24/08/2022 de seu cargo, mediante um informativo emitido pela SEPLAD para as Unidades Regionais de Educação determinando que os temporários não detentores de vacância pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses fossem afastados.

Ocorre que o impetrante detinha um cargo de temporário junto a SEMAS, mas havia feito brevemente sua rescisão com o referido Órgão para poder assinar seu novo contrato administrativo junto a SEDUC no dia 01/07/2022.

Assim, teria anexado nos autos documentos nos quais comprovariam a legalidade de sua contratação, ante o preenchimento dos requisitos editalícios e a ocorrência da revogação do item 1.13, através do art. 2 da Lei Complementar Estadual n.º 147/2022, que retirava a necessidade de tal requisito.

Após a breve contextualização dos autos, o recorrente sustenta, a necessidade de modificação do entendimento proferido na Decisão Monocrática, visto que o objeto da tutela antecipada era semelhante aos pedidos finais, por sua vez, atraindo a possibilidade de esvaziamento do objeto da ação no momento do deferimento da liminar.

Dessa forma, a ausência de formação do contraditório e o deferimento antecipado da tutela infringiram o direito de defesa da Administração Pública, a qual fora surpreendida com a fixação de multa concomitante.

Defende a necessidade de dilação probatório para restar comprovado os fatos alegados pelo recorrido, por consequência, isto contraria o procedimento especial utilizado nos autos e engendra a reforma do julgado para denegar a segurança, ora pleiteada.

Sustenta que a fundamentação pelo contratado é nula, ante a anulação do referido item 1.13, ante a ocorrência de erro próprio do Executivo, ao ter incluído tal dispositivo, isto atraiu o poder de autotutela para sanar tal equívoco. Dessa forma, a inclusão do requisito da vacância de no mínimo 6 (meses) estaria de acordo os pressupostos de constitucionalidade.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (id 19593129) para sustentar a necessidade de observância do princípio da legalidade, assim, a contratação aconteceu sob a vigência da Lei Complementar n.º 147/2022 e da Portaria Estadual n.º 71/2022, o que invalidaria a alegação os argumentos do Estado. Outrossim, sustenta a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática em seus próprios termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre os erros e acertos da Decisão Monocrática que considerou o Ato Administrativo realizado pelo Estado como ilegal para afastar o recorrido de seu cargo de professor temporário.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Preliminarmente, ressalto que a existência do requisito de vacância de no mínimo 6 (seis) meses para contratação de professor temporário não é inconstitucional, em razão do Supremo Tribunal Federal (STF) ter consolidado o entendimento da compatibilidade com os pressupostos do art. 37 da Constituição Federal, senão vejamos o Recurso Extraordinário (RE) 635.648 (Tema 403):

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes.

2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa.

3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum.

4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244)

5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

Entretanto, a hipótese narrada não se amolda aos termos elencados nos precedentes constitucionais, assim, verifica-se a necessidade de realizar o
distinguishing
.

Explico.

O
Processo Seletivo Simplificado (PSS) n.º 001/2022 - SECTET/SEDUC
fora publicado no mês de junho de 2022, no qual previa a necessidade de contratação por tempo determinado de profissionais para atender demandas necessárias da Educação Profissional e Tecnológica das Unidades Escolares, de forma imediata e com cadastro de reserva, para preenchimento de cargos de Professores Nível Superior de Licenciatura Plena, Bacharelado e Curso Superior de Tecnologia, Especialistas em Educação e em Educação Especial e Bibliotecário, para serem lotados por Região de Integração e Municípios, nos termos do Anexo II.

Assim, dentre os vários requisitos previstos no PSS, item 1.13 fora sucinto sobre a impossibilidade de contratação de aprovado e classificado sem a vacância de 6 (seis) meses, senão vejamos:

“1.13.
O candidato não poderá ter tido contrato administrativo junto ao Estado rescindido em prazo inferior a 06 (seis) meses, a contar do ato da nova contratação, devendo, no entanto, na referida análise ser levado em consideração o entendimento exarado pela Procuradoria-Geral do Estado do Pará, por intermédio do parecer jurídico 629/2010 quanto a contratações sucessivas e não concomitantes”

Entretanto, curiosamente, tal pré-requisito possui ilegalidade, visto que o Estado do Pará havia promulgado a Lei Complementar Estadual (LC) n.º 147/2022 que fora publicada no Diário Oficial do Estado no dia 18/05/2022, a qual dispensava a necessidade de tal requisito, sendo, inclusive, previsto a ausência de prejudicialidade sobre demais normativas sobre o assunto.
In Verbis
:

“Art. 1º A Lei Complementar Estadual n.º 131, de 16 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º-A
Os servidores temporários contratados na forma do art. 2º desta Lei, após o término deste vínculo, poderão ser contratados na próxima vez, sem a observância do prazo de 6 (seis) meses do término da primeira contratação.

Parágrafo único. A dispensa do cumprimento do parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, na forma prevista no caput deste artigo, não afasta o cumprimento das demais regras previstas na Lei Complementar Estadual nº 07, de 1991.

..............................”.

Art. 2º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

Diante disto, observando a existência dessa ilegalidade no Edital ainda em andamento, a Comissão de Avaliação do PSS publicou a Portaria n.º 071/2022 para dispor que tal item fora revogado, em razão da LC 147/2022. Conforme vejamos:

“A SERCRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET)
, torna pública a REVOGAÇÃO do item 1.13 do Edital 01/2022 – Abertura deste Processo Seletivo Simplificado o qual estabelecia:

“1.13. O candidato não poderá ter tido contrato administrativo junto ao Estado rescindido em prazo inferior a 06 (seis) meses, a contar do ato da nova contratação, devendo, no entanto, na referida análise ser levado em consideração o entendimento exarado pela Procuradoria-Geral do Estado do Pará, por intermédio do parecer jurídico 629/2010 quanto a contratações sucessivas e não concomitantes”

O item fica REVOGADO em atendimento aos termos da Lei complementar nº 147 de 16 de maio de 2022, cujo artigo 2ºA estabelece:

“Art. 2ºA Os servidores temporários contratados na forma do art. 2º desta Lei, após o término deste vínculo, poderao ser contratados na próxima ves, sem a observância do prazo de 6 (seis) meses do término da primeira contratação.”

Belém, 10 de junho de 2022.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PORTARIA Nº 071/2022 - SECTET"

Assim, observa-se que o recorrido conseguiu comprovar no momento do acionamento do
mandamus
a existência de Direito Líquido e Certo, ao passo que preencheu todos os requisitos para conseguir ser contratado pela Administração Pública.

No que tange a lesão ou sua ameaça, o Sr. Vinicius Medeiros anexou a troca de emals ocorridas com a SEDUC relativo ao dia 25/10/2022 (id 11610786) que comprovava a sua lotação na Escola Estadual Prof. Maria de Nazaré Guimarães Macedo (EETEPA), localizada no Municipio de Curuçá e a determinada da suspensão de seu contrato com base em normativa anteriormente revogada.

Em que pese existir o antecedente de que o recorrido ter trabalhado como temporário na SEMAS, restou comprovado que este realizou o distrato de seu contrato anteriormente a contratação do PSS em discussão, logo conforme publicação no DOE n° 35.024 de 28/06/2022 (id 10965542) e no dia 1° de julho de 2022 assinou Contrato Administrativo n° 580, o qual foi publicado no DOE n° 35.036 de 06/07/2022.

Ressalta-se, ainda, que o contrato temporário anterior do recorrido junto à SEMAS, observou o prazo legal máximo de 02 (dois) anos, referente ao vínculo de contratação do servidor, conforme Declaração (id 10965545).

Mesmo que haja o argumento de que o Ato Administrativo atacado seja confrontado como discricionário, por haver necessidade de oportunidade e possibilidade no fundamento da Decisão do Estado, isto carece de amparo.

Ocorre que os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Dessa forma, carece de amparo legal o ato de suspensão e remoção de contratado temporário sob a justificatica de necessidade de vacância de 6 (seis) meses, por oportuno, por tratar de hipótese de remoção “ex officio” sendo ato administrativo vinculado, subordinado aos critérios de legalidade. Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
:

Desse modo, conclui-se pela ilegalidade do ato administrativo de afastamento do servidor da função temporária de professor contratado, desta forma, a medida que se impõe é a concessão da segurança, ante a existência de direito líquido e certo do impetrante de exercer o cargo temporário, com base no Contrato n° 580/2022 firmado com a SEDUC.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS. CARGO DE PROFESSORA DE SOCIOLOGIA - MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DO EDITAL DO CERTAME. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTO ACERCA DA CESSÃO DA IMPETRANTE QUE IMPOSSIBILITOU DO PODER PÚBLICO DE ANALISAR A POSSIBILIDADE OU NÃO DE CUMULATIVIDADE DE CARGOS PÚBLICOS. EDITAL É LEI DO CONCURSO E DEVE SER OBSERVADO COM CUIDADO E ATENÇÃO PELO CANDITADO A CARGO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809987-60.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 26/09/2023 ) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. INABILITAÇÃO DE CONTRATO. PSS. ALEGAÇÃO DE INCONFORMIDADE DO EDITAL. ANÁLISE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809747-83.2021.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 07/03/2023 ) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. IMPETRANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO VIOLADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo de sua contratação para o cargo de Professora de Língua Portuguesa na sede do Município de Rio Maria – PA.

2. Assim, resta incontroverso a aprovação da impetrante, dentro do número de vagas ofertadas, e não pairam dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo pela autoridade coatora.

3. A respeito do tema, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação.

4. Assim, considerando que a impetrante foi aprovada na 1ª colocação no Processo Seletivo Simplificado para ocupar a vaga de Professor de Língua Portuguesa na sede do Município de Rio Maria – PA, entendo possuir direito líquido e certo a contratação ao cargo em que foi aprovada.

5. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0838285-71.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/10/2022) (grifo nosso)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela manutenção do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2025